Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019633-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSAMARIA CHIAPARINI - CPF: 082.056.838-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (EMBARGADO), ROSAMARIA CHIAPARINI - CPF: 082.056.838-40 (EMBARGADO), ESTANCIA BARREIRO LTDA - ME - CNPJ: 53.940.573/0001-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – ALEGAÇÃO ACERCA DA FALTA DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -

O Recurso de Agravo Interno é ferramenta processual facultada à parte contra decisão do relator, o qual poderá exercer juízo de retratação, ou então levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado (Art. 1.021, § 2º, do CPC).

III - Tendo a relatoria submetido o recurso principal, no caso, o Agravo de Instrumento, para julgamento do mérito pelo órgão colegiado, fica prejudicado o exame do agravo interno de que era dependente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por JEAN CARLOS LOPES LINO e ESTÂNCIA BARREIRO LTDA – ME, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por F. J. PREZZOTO (RONAGRO AGROPECUÁRIA LTDA), para cassar a decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória.

Na ocasião, os embargantes aduzem, em síntese, que o julgado foi o omisso, no instante em que, deixou de manifestar acerca do agravo interno por eles mesmo interposto, em face da decisão liminar concedida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos embargantes, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, cumpre esclarecer que o Recurso de Agravo Interno é ferramenta processual facultada à parte contra decisão do relator, o qual poderá exercer juízo de retratação, ou então levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado (Art. 1.021, § 2º, do CPC).

Nesse passo, tendo a relatoria submetido o recurso principal, no caso, o Agravo de Instrumento, para julgamento do mérito pelo órgão colegiado, fica prejudicado o exame do agravo interno de que era dependente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO RECURSAL - RECONHECIMENTO JULGAMENTO PREJUDICADO.
-
O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por superveniente perda do objeto recursal.

- Uma vez que foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento pela Turma Julgadora, inafastável o reconhecimento de que se exauriu o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.122417-5/002, Relator (a): Des. (a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022